Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE INAS/DF. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “(i) condenar o réu a restituir à parte autora o importe de R$828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), atualizado monetariamente desde a data do desconto; e (ii) condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora/recorrida à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde em questão é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 608 do STJ.
4. A autora comprovou descontos indevidos em seu contracheque, referentes à sua coparticipação no pagamento de procedimentos médicos, valores que foram reembolsados pelo réu. Posteriormente, foi efetuada nova cobrança pelo plano de saúde, no valor de R$828,00, referente à inclusão de dependentes, considerada indevida porque a autora é beneficiária exclusiva.
5. O dano moral decorrente da cobrança indevida efetuada, no entanto, não é presumido (in re ipsa), de forma que cabe à autora a prova de que sofreu violação de direitos pessoais. E o conjunto probatório não permite concluir que a cobrança indevida vulnerou atributos pessoais da autora, passíveis de indenização.
6. A despeito do aborrecimento causado à beneficiária, não há provas de que os descontos indevidos causaram prejuízos de ordem financeira ou pessoal à autora, com o condão de lesar seus direitos de personalidade. Aliás, o contracheque da autora revela que o desconto realizado representa percentual não significativo de seus rendimentos mensais, de forma que não comprometeu a sua subsistência. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1089268, 0711856-34.2017.8.07.0007, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 12/04/2018.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
8. Sem custas, por força da isenção legal do recorrente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1089268, 0711856-34.2017.8.07.0007, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 12/04/2018.